Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDIDADE. JULGADOR VINCULADO AOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO PREVISTOS NA NORMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 sejam favoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, não podendo ser fixada abaixo, pois tal exigência decorre de lei. A fixação de pena-base abaixo do mínimo legal viola a taxatividade da norma e nega vigência aos princípios da reserva legal e da legalidade.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.